Tribunal: TJSP
Processo: 2124618-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – ICMS – Penhora 'on line' – Pretensão da agravante à conversão do valor bloqueado em renda, para abatimento das parcelas subsequentes do parcelamento – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 100, § 6o, da Lei no 6.374/1989 – Precedentes da Corte – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124618-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 2RC
VAREJO MODA FEMININA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124618-85.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.617 - bhs
2
Voto no 34.617
Agravo de Instrumento no 2124618-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: 2RC VAREJO MODA FEMININA LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP)
ICMS Penhora 'on line' Pretensão da agravante à
conversão do valor bloqueado em renda, para abatimento
das
parcelas
subsequentes
do
parcelamento

Inadmissibilidade Inteligência do artigo 100, § 6o, da Lei
no 6.374/1989
Precedentes da Corte
Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
ativo interposto tempestivamente por 2RC Varejo Moda Feminina Ltda.
em face da r. decisão, ora agravada, prolatada às fls. 120 dos autos
principais, que indeferiu o pedido de conversão em renda dos depósitos
judiciais para abatimento do valor do parcelamento contratado.
Irresignada, a agravante sustenta que os autos originais
tratam de execução fiscal em que a Fazenda Pública pretende a
cobrança de crédito tributário inscrito nas CDAs registradas sob os
números 1.202.730.739, 1.202.730.740, 1.215.962.785, 1.219.804.360.
Aduz que no dia 17/08/2018 houve bloqueio em sua conta
no montante de R$4.347,51, e, após tal bloqueio, os valores foram
depositados judicialmente, conforme fls. 27/31 dos autos principais.
Alega ter aderido ao Programa Especial de Parcelamento
(PEP), e, após o pagamento da primeira parcela, ter requerido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124618-85.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.617 - bhs
3
suspensão da execução fiscal em trâmite, bem como a conversão em
renda do saldo bloqueado e depositado judicialmente para abatimento
do valor do parcelamento.
Afirma que a r. decisão, ora agravada, suspendeu a
execução fiscal, mas indeferiu o pedido de conversão dos depósitos
judiciais em renda.
Entende haver, na espécie, risco de dano ou prejuízo ao
resultado útil do processo, motivo pelo qual requer a concessão do
efeito ativo.
Assevera que em virtude da pandemia gerada pela
COVID-19, está impossibilitada de exercer as suas atividades, de modo
que o valor bloqueado é de grande importância para a sua manutenção.
Defende a inexigibilidade de garantia do juízo para a
suspensão da execução fiscal em razão do parcelamento do crédito
tributário. Alega ser ilegal e inconstitucional o art. 100, §6o da Lei
Estadual no 6.374/1989 e entende que desde o advento da Lei
Complementar no 104/2001, o parcelamento do crédito é reconhecido
por si só como uma das causas de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, VI, CTN).
Acrescenta que o art. 100, §6o da mencionada Lei Estadual,
que estabelece a necessidade de garantir a Execução fiscal para que haja
a suspensão do crédito tributário, enseja a dupla oneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124618-85.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.617 - bhs
4
contribuinte pelo mesmo débito.
Aduz que o art. 151 do CTN prevê que o depósito do
montante integral do crédito é uma das hipóteses de suspensão da
exigibilidade, de forma que, ao exigir uma garantia do juízo para a
suspensão da execução, nos casos em que o crédito já está parcelado, há
o esvaziamento da efetividade do direito garantido ao contribuinte.
Cita o art. 9o do Decreto no 64.564/2019 para demonstrar
que há possibilidade de os depósitos judiciais efetivados em garantia
serem abatidos do débito total. Todavia, entende que a limitação do
desconto aos depósitos realizados espontaneamente é inconstitucional.
Sustenta a impossibilidade da constrição patrimonial
quando for suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Afirma que a
execução deverá ser realizada do modo menos gravoso ao executado,
nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil. Colaciona a
jurisprudência dos Tribunais Federais e do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais.
Despacho de fls. 43/47 que indeferiu o efeito ativo
requerido.
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 56/57.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124618-85.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.617 - bhs
5
É o relatório.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
virtude de parcelamento (art. 151, VI, CTN) é concedida na forma e
condição da lei específica (art. 155-A, CTN).
E, a Lei Estadual no 6.374/1989, que trata sobre o ICMS no
Estado de São Paulo, pressupõe, para a suspensão da exigibilidade,
acordo devidamente formalizado, pagamento da primeira parcela, bem
como a garantia integral do juízo, conforme previsto no artigo 100,
parágrafo 6o, de mencionada Lei Estadual1.
Ademais, nos termos do que previsto no Decreto no
64.564/2019, que disciplina o parcelamento contratado pela agravante,
somente podem ser aproveitados os valores que forem espontaneamente
depositados2, hipótese esta não abarcada nos presentes autos, haja vista
que a verba em comento (R$4.347,51) decorreu de bloqueio na conta da
agravante.

Este, inclusive, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, que, no julgamento da matéria, aponta a impossibilidade de se
converter o depósito judicial em renda. Verifica-se:
“Agravo de instrumento Execução fiscal Executada que
1 § 6o - Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a execução fiscal somente terá seu curso
sustado após assinado o termo de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo, ainda que
o parcelamento tenha sido deferido antes da garantia processual.
2 Art. 9o O valor dos depósitos judiciais efetivados espontaneamente em garantia do juízo, referente
aos débitos incluídos no parcelamento, poderá ser abatido do débito a ser recolhido, desde que não
tenha havido na ação decisão favorável à Fazenda Pública do Estado de São Paulo com trânsito em
julgado, sendo que eventual saldo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124618-85.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.617 - bhs
6
aderiu ao acordo de parcelamento (PEP) Pretensão de
conversão em renda dos valores bloqueados em garantia,
para
abatimento
das
parcelas
subsequentes
do
parcelamento Inadmissibilidade Inteligência do artigo
100, § 6o, da Lei no 6.374, de 1989 Precedentes deste
Egrégio Tribunal Desprovimento do recurso3”. [grifou-
se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ICMS
Penhora on line Conversão do depósito judicial em
renda Impossibilidade Parcelamento do débito que, por
si só, não conduz à suspensão da execução fiscal e
demanda garantia do Juízo Execução que se desenvolve
no interesse do credor Precedentes Não provimento do
recurso4.” [grifou-se].
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
decisão combatida, motivo pelo qual deve ser mantida.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2260047-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento:
18/02/2019.
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2061411-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - Setor de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 07/08/2017.